Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. A avaliação negativa da culpabilidade, em razão da prática de crime durante o cumprimento de sanção privativa de liberdade, representa fundamentação idônea, haja vista o desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado. Não caracteriza bis in idem a consideração do fato de que o agente praticou novo crime enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. Não obstante a pena privativa de liberdade fixada em montante inferior a quatro anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal e dos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.